Tribunal: TCU
Processo: 007.741/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em sede de representação autuada para apurar possível descumprimento do percentual mínimo destinado aos empregados efetivos para o preenchimento de empregos em comissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Conselho Federal de Nutrição (CFN) e pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) perante o Acórdão 2309/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.